Tribunal: TJPA
Processo: 0051303-47.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051303-81.2009.8.14.0301
APELANTE: CARLOS ALBERTO CARDOSO FRANCO

APELADO: REALCRED, PADRAO DE VIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA DE FATO. ACERVO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. SENTENÇA. OMISSÃO GENÉRICA. PEDIDOS NÃO EXAMINADOS EM CONCRETO. VÍCIO INSANÁVEL. DESCONSTITUIÇÃO. APELO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença (que, na ação de indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados;

2.

A matéria discutida afigura-se nitidamente fática e de comprovação precipuamente documental. Diante disso, competia ao juízo julgar os pedidos e correlacionar os fatos controvertidos com as provas produzidas, com base na distribuição do ônus processual aos dois polos da lide.;

3.

A sentença teceu conceitos vagos acerca dos institutos de dano moral e material, para, ao final, sem examinar qualquer dos pedidos à luz do acervo probatório, sem qualquer explicação, limitou-se a deduzir a ausência de nexo de causa entre os fatos alegados (não citados) e o prejuízo suportado pelo autor e julgou improcedentes os pedidos.

4.

Desta sorte, não foi proferida sentença válida, pelo que inapta a gerar efeitos jurídicos passíveis de reexame de mérito.

5.

Tendo a omissão prejudicado o efetivo exame de mérito do julgado, impõe-se sua desconstituição, porquanto eivada de vício insanável. Afastada a convalidação pelo órgão
ad quem
face o caráter conjuntural do vício;

6.

Sentença anulada. Apelo prejudicado.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0051303-81.2009.814.0301

COMARCA: BELÉM

APELANTE
:
CARLOS ALBERTO CARDOSO FRANCO

ADVOGADA:
ELIZETE MARIA FERNANDES PASTANA RAMOS

APELADOS
: REAL CRED PROMOTORA DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA. e PADRÃO DE VIDA LTDA.

ADVOGADO: NERIVALDO LIRA ALVES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 668983/668984) interposto por
CARLOS ALBERTO CARDOSO FRANCO
c
ontra sentença (Id. 668983) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, na
ação de indenização por danos morais e materiais
, proposta em face do
REAL CRED PROMOTORA DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA e

PADRÃO DE VIDA LTDA.

julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões, o apelante explica que era corretor autônomo na celebração de contratos de empréstimos consignados firmados pelas requeridas, Padrão de Vida e Realcred, constituintes do Grupo Econômico Casebraz, responsável pelos empréstimos do Banco BMG AS e BMC. Sustenta que foram descontados, pela Realcred, valores indevidos de suas comissões, por o considerarem responsável pelo refinanciamento não solicitado de valores em favor de uma cliente. Explana que seus serviços consistem em captar clientes e formalizar a assinatura de contratos de adesão com o Banco BMC; que entrega os contratos assinados na sede da Padrão de Vida, e que esta os repassa para a Realcred, que administra este segmento empresarial para o banco credor. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de indenização formulados na inicial.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 672670).

Contrarrazões no Id. 687622, refutando as alegações da apelação e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Preliminar de ofício – sentença omissa

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, nos termos dispositivos a saber:

Posto isto, declaro inexistir, na terminologia de Giuseppe Chiovenda, o direito concreto alegado pelo autor, sendo, destarte, infundada a demanda, e, por isso, no concreto conceito de Piero Calamandrei e Francesco Carnelutti, inexistente a ação. Com adarga no escopo fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Ao exame da exordial (Id. 668973), depreende-se que o autor detalhou a relação jurídica mantida com as rés, como também os incidentes que levaram ao estorno e retenção de valores de suas comissões (estorno de R$ 52,06 pela Real Cred, e retenção de R$ 1.993,69 pela Padrão de Vida); tudo sob a acusação de fraude contratual na repactuação com a cliente Rosângela de Fátima Pereira Silva. Deduz que não era de sua responsabilidade o acesso ao sistema para proceder ao refinanciamento, já que a operação exige senha de acesso, que não é dada aos prestadores de serviço. Sustenta que o refinanciamento foi realizado, assim como os demais contratos cujas comissões foram retidas. Defende haver suportado prejuízo moral em razão da acusação de fraude pela Real Cred, que ocasionou as retenções financeiras pela Padrão de Vida. Juntou relatórios informativos de comissões de prestação de serviços, e-mails de trabalho, contracheques e planilhas de cálculos das comissões devidas (Id. 668973).

A contestação (Id. 668974) reconhece os descontos, mas explica outra versão sobre sua origem. Sustenta que

tal se deu em virtude de o autor haver realizado a transação de refinanciamento com sua senha pessoal e intransmissível, mas não ter recolhido o contrato físico formalizado na Padrão de Vida; o que levou o Banco BMC a estornar o valor do empréstimo e a correspondente comissão da Real Cred (R$ 2.902,70), sustentando ser este o valor retido, a título de ressarcimento, das comissões cabíveis ao autor. Nega a acusação de fraude e refuta qualquer prejuízo moral vivenciado pelo autor. Junta contratos sociais e aditivos (Id. 668974/668977).

Houve a instrução do feito com audiência (Id. 668980), em que foram tomados depoimentos do autor e dos prepostos das empresas rés. Não há prova oral nos autos.

A matéria discutida afigura-se nitidamente fática e de comprovação precipuamente documental. Diante disso, competia ao juízo julgar os pedidos e correlacionar os fatos controvertidos com as provas produzidas, com base na distribuição do ônus processual aos dois polos da lide.

Malgrado isto, o juízo proferiu sentença de duas laudas e meia, em que teceu conceitos vagos acerca dos institutos de dano moral e material, para, ao final, sem examinar qualquer dos pedidos à luz do acervo probatório, sem qualquer explicação, limitou-se a deduzir a ausência de nexo de causa entre os fatos alegados (não citados) e o prejuízo suportado pelo autor e julgou improcedentes os pedidos.

O art. 489 do CPC prevê os elementos essenciais da sentença nos termos a saber:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

O §3º do mesmo dispositivo dispõe que todos os elementos da sentença devem ser interpretados conjuntamente à luz do princípio da boa-fé. Vide:

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Na espécie, o juízo incorreu em omissão generalizada acerca da matéria discutida, sem ao menos citar o que fora controvertido, quaisquer das provas produzidas, tampouco aludir aos danos morais e materiais contextualizados nos autos. Daí ressoa a omissão do juízo na apreciação do caso concreto, de sorte que o julgado não logrou dialetizar com os dados da instrução.

Sobreleva, portanto, concluir que a sentença fora proferida com base em conceitos indeterminados que, sem a devida contextualização, nada acrescentam na prestação jurisdicional
, que deixou de apreciar o quanto proposto pelo autor.

Desta sorte, não foi proferida sentença válida, pelo que inapta a gerar efeitos jurídicos passíveis de reexame de mérito.

Neste sentido, tendo a omissão prejudicado o efetivo exame de mérito do julgado, em relação ao que teria sido proferido caso hígida a sentença, impõe-se sua desconstituição, porquanto eivada de vício insanável.

Neste sentido, a jurisprudência, com a transcrição dos precedentes, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL- NULIDADE DA SENTENÇA - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ANÁLISE DAS TAXAS BANCÁRIAS - VÍCIO CITRA PETITA - CONFIGURAÇÃO. Em Ação de Revisão Contratual, se a sentença foi omissa quanto a análise de algum pedido, deve ela ser cassada, por vício citra petita, com o retorno dos autos à comarca de origem, para que outra seja proferida, sendo vedado a esta instância manifestar-se sobre matéria aduzida nos autos e que não foi analisada pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância.

(TJ-MG - AC: 10702120771408001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 23/04/2015, Data de Publicação: 05/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO COM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU (MUNICÍPIO DE MINAÇU). 1. Não há falar em intempestividade recursal quando da juntada do mandado de intimação e a protocolização da apelação não se passaram os quinze dias corridos, nos moldes do que dispunha o CPC/73, vigente à época. 2. Sendo a omissão do ato judicial atacado a respeito de ponto fundamental quer seja sobre eventual condenação ou extinção do feito em relação ao segundo réu, a decretação da nulidade da sentença é medida que se impõe, até de ofício, a qualquer tempo, não sendo possível a sua validação ante a ausência de oposição de embargos de declaração pelo apelante. 3. Estando o decisum coberto por nulidade absoluta não há como apreciar o recurso interposto sob pena de supressão de instância, uma vez que o processo encontra-se deficiente ante violação do princípio da igualdade entre as partes. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01521338620008090103, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 12/12/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/12/2017)

APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. A ausência de mínima manifestação do magistrado a respeito do pedido de reconhecimento do excesso de execução acarreta a nulidade da sentença, por afronta aos artigos 141 e 490 do CPC. Decisão desconstituída, com a determinação de novo julgamento, observando os pedidos formulados na petição inicial. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70078789369, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AC: 70078789369 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018)

Diante da nulidade absoluta, não há se falar na convalidação prevista no inciso III do § 3º do art. 1.013 do CPC, vez que a omissão em tela não é pontual, mas sim conjuntural, de sorte que o exame de mérito pelo órgão
ad quem
importaria em supressão de instância.

Não se encontrando o processo em condições de imediato julgamento nos termos do inciso III do § 3º do artigo 1.013 do CPC, é incabível, neste momento, o enfrentamento do mérito diretamente por esta Corte.

Impõe-se a desconstituição da sentença; devendo os autos serem remetidos à origem para novo julgamento.

Por corolário, resta prejudicado o exame do presente recurso.

Ante o exposto
, decreto a nulidade da sentença e julgo prejudicado o exame da apelação
. Determino

a remessa dos autos à origem para novo julgamento. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021